Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-55.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001232-55.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA VITORIA FERREIRA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Apelo conhecido não provido; sentença mantida. Honorários majorados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001232-55.2020.8.05.0078, em que figura como apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelado, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora